Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-05.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009251-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALLYTA RAIANNE ESCOBAR CASTRO - CPF: 036.959.331-60 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática, em conformidade as provas dos autos, deve ser
mantida

em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1009251-05.2024.8.11.0001

Agravante:
TALLYTA RAIANNE ESCOBAR CASTRO

Agravados
:
BANCO INTERMEDIUM S.A.
e
SERASA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TALLYTA RAIANNE ESCOBAR CASTRO
ajuizou reclamação indenizatória em face
de

BANCO INTERMEDIUM S.A.
e
SERASA
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
que reformou
a
sentença
e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com relação à parte reclamada SERASA S.A., declarando a inexistência do débito discutido nos autos
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
a 3ª
Turma
do STJ
estabeleceu
que é
vedada
a
notificação
do restritivo
via e-mail
ou
SMS, e que é
pacífico
o
entendimento
da
Súmula
359 STJ no que
diz

respeito

à

obrigatoriedade
da
notificação

prévia

pelo

órgão

mantenedor
do
restritivo
.
Afirmou
,

ainda
,
que a
restrição

objeto
da
demanda
é a
mais

antiga
e
,

mesmo
que
não
fosse,
encontra
-se

s
ub

judice
,

motivo

pelo
qual
não há se falar em

aplica
ção

d
a
S
úmula
385 do STJ.

As
parte
s

reclamadas
,
embora

intimadas
,

não

apresentaram

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que
a 3ª Turma do STJ estabeleceu que é vedada a notificação
da inclusão do restritivo
via e-mail ou SMS, e que é pacífico o entendimento da Súmula 359 STJ
,
no que diz respeito
à
obrigatoriedade da notificação prévia pelo órgão mantenedor do restritivo.

Afirmou
,
ainda
,
que a restrição objeto da demanda é a mais antiga e
,

mesmo
que não fosse,
encontra-se

sub

judice
, motivo pelo qual
não deve ser

aplicada a
S
úmula 385 do STJ.

No que se refere ao pedido de vedação da notificação via e-mail e da obrigatoriedade da
notificação prévia pelo órgão mantenedor do restritivo,
referida alegações já
foram objeto de análise pela
decisão agravada que decidiu em favor da parte agravante, não merecendo reparo, conforme o trecho a seguir transcrito:

"(...) Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

provas
da
prévia

notificação
do
restritivo
de
crédito

ao

consumidor
,
encaminhado

por
carta, mas
tão

somente

por
e-mail (ID 214561255 pg. 08-09/PJe2). Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada
é a
única

parte
que
tem

condições
de
exibir
a
prova
de
postagem
de aviso das
aludidas

dívidas

negativadas
. Desse modo, pela
insuficiência de provas a fim de evidenciar a correta

notificação
do
consumidor
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

postagem
de
prévia

notificação
do
restritivo
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
(...)".

No que
diz

respeito
à
empresa

credora
, BANCO INTERMEDIUM S.A
.
,
esta

não
é
responsável

por

proceder
a
notificação
,
ficando
a cargo
apenas
do
órgão

mantenedor

conforme

Súmula
359 do STJ.

Em relação à afirmação da parte agravante de que
a
restrição objeto da demanda é a mais antiga e
,
ainda que não fosse, encontra-se
sub

judice
,

r
esta esclarecer que a decisão agravada analisou o

extrato

juntado
no ID 202321837/P
J
e2,
ond
e

consta
m

restrições

preexistentes
e,
embora
estejam
sub

judice
(1009246-80.2024.8.11.0001 e 1009075-26.2024.8.11.0001)
,

já há sentença de improcedência
, confirmando a higidez da dívida
.

Nesse contexto,

deve ser aplicado o entendimento firmado através da

Súmula
385 do STJ
,
para
afastar
o
dano
moral
reconhecido na sentença,
pois
fica

demonstrada a existência de negativação preexistente
.

Nesse sentido:

"(...) A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Sendo
julgada

improcedente
a
ação

em
que
o

restritivo

preexistente
era
questionado
(R$545,45, autos 1004874-19.2023.8.11.0003),
deve
ser
aplicada
a
Súmula
385 do STJ para
afastar
o
dano
moral. 3.
Agravo

interno

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1004877-71.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
p
ublicado
no DJE 23/08/2024)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática
está em perfeita harmonia com as
provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Indefiro
o
s

pedido s de Sustentação Oral formulado s no s

ID
s

234913341 e
235273167/PJe2, visto que
inadmissível

em

Agravo
Interno (art. 49, § 2º, da
Resolução
16/2023 do
Órgão
Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024).

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024